Tribunal: TCU
Processo: 036.708/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 718082, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 718082, função null, que teve como objeto 2o DEZEMBRO FEST 2009 (no da TCE no sistema: 1907/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3927/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os artigos 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com o adendo do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 036.708/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clube Comunitario Marechal Rondon (47.520.630/0001-50); Genivaldo Lacerda da Silva (XXX.396.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.